Tribunal: STF
Processo: HC 74610
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTOS NOVOS, ORA APRESENTADOS. WRIT IMPETRADO COM PEDIDO
ALTERNATIVO PARA SER CONHECIDO COMO REVISÃO CRIMINAL.
1. O rito especial e sumário do habeas-corpus não se
compadece com o reexame de provas, nem com a apreciação de
documentos novos apresentados pelo impetrante.
2. Pedido alternativo formulado para que o writ seja
acolhido como revisão criminal: o Supremo Tribunal Federal só é
competente para processar e julgar as revisões criminais dos seus
próprios julgados (CF, art. 102, I, j).
4. Habeas-corpus conhecido, em parte, e nesta parte
indeferido, com determinação de remessa dos autos ao TRF-2ª para
apreciar o pedido de revisão criminal, como entender de direito.